Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRA INTERRESSADA. INFORMAÇÃO SOBRE GRAVAME EM IMÓVEL PENHORADO PELO JUÍZO. GRAVAME INEXISTENTE. MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de condenação da instituição financeira, como terceira interessada, às sanções previstas ao litigante de má-fé e a quem comete ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Para aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), é necessário que a conduta dos litigantes se subsuma a uma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso, em especial ao se considerar que a instituição financeira sequer é parte litigante na ação originária. Ademais, para tal condenação imperiosa a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções.
3. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que também não restou observado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.